Tribunal: TJES
Processo: 5011665-22.2025.8.08.0011
Classe: RECURSO INOMINADO CÍVEL
Relator(a): BRUNO SILVEIRA DE OLIVEIRA
Órgão julgador: BRUNO SILVEIRA DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Turma Recursal - 4ª Turma
Assuntos: Repetição de indébito
Data de julgamento: 2026-07-01

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5011665-22.2025.8.08.0011
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: MUNICIPIO DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM
RECORRIDO: MILTON AGRIZZI DAVID
RELATOR(A):
BRUNO SILVEIRA DE OLIVEIRA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
RECURSO INOMINADO. DIREITO TRIBUTÁRIO. AÇÃO DE REPETIÇÃO DE INDÉBITO. IMPOSTO SOBRE TRANSMISSÃO DE BENS IMÓVEIS (ITBI). BASE DE CÁLCULO. VALOR DA TRANSAÇÃO DECLARADO PELO CONTRIBUINTE. PRESUNÇÃO DE BOA-FÉ. IMPOSSIBILIDADE DE O MUNICÍPIO UTILIZAR VALOR DE REFERÊNCIA (PAUTA FISCAL) ESTABELECIDO UNILATERALMENTE. NECESSIDADE DE INSTAURAÇÃO DE PROCESSO ADMINISTRATIVO PRÓPRIO PARA AFASTAR O VALOR DECLARADO. INTELIGÊNCIA DO TEMA 1.113 DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA (STJ). SENTENÇA DE PROCEDÊNCIA MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

1. A base de cálculo do ITBI, em regra, é o valor da transação imobiliária declarada pelo contribuinte, que goza de presunção de veracidade e consonância com o valor de mercado. 2. Conforme tese fixada pelo STJ no julgamento do Tema 1.113 (REsp 1.937.821/SP), é ilegal a utilização de valor venal de referência, previamente estipulado pelo Fisco de forma unilateral, como base de cálculo do ITBI. 3. A presunção de veracidade do valor declarado só pode ser afastada pela autoridade fiscal mediante a instauração de regular processo administrativo, nos termos do
art. 148 do Código Tributário Nacional (CTN)
, assegurando-se ao contribuinte o contraditório e a ampla defesa. 4. No caso dos autos, o Município exigiu o recolhimento do tributo com base em valor de referência, sem comprovar a instauração do devido processo administrativo para contestar o valor da transação. Correta, portanto, a sentença que determinou a restituição do valor pago a maior. 5. Recurso conhecido e desprovido.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 4ª Turma Recursal - Gabinete 1
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
RECURSO INOMINADO. DIREITO TRIBUTÁRIO. AÇÃO DE REPETIÇÃO DE INDÉBITO. IMPOSTO SOBRE TRANSMISSÃO DE BENS IMÓVEIS (ITBI). BASE DE CÁLCULO. VALOR DA TRANSAÇÃO DECLARADO PELO CONTRIBUINTE. PRESUNÇÃO DE BOA-FÉ. IMPOSSIBILIDADE DE O MUNICÍPIO UTILIZAR VALOR DE REFERÊNCIA (PAUTA FISCAL) ESTABELECIDO UNILATERALMENTE. NECESSIDADE DE INSTAURAÇÃO DE PROCESSO ADMINISTRATIVO PRÓPRIO PARA AFASTAR O VALOR DECLARADO. INTELIGÊNCIA DO TEMA 1.113 DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA (STJ). SENTENÇA DE PROCEDÊNCIA MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

1. A base de cálculo do ITBI, em regra, é o valor da transação imobiliária declarada pelo contribuinte, que goza de presunção de veracidade e consonância com o valor de mercado. 2. Conforme tese fixada pelo STJ no julgamento do Tema 1.113 (REsp 1.937.821/SP), é ilegal a utilização de valor venal de referência, previamente estipulado pelo Fisco de forma unilateral, como base de cálculo do ITBI. 3. A presunção de veracidade do valor declarado só pode ser afastada pela autoridade fiscal mediante a instauração de regular processo administrativo, nos termos do
art. 148 do Código Tributário Nacional (CTN)
, assegurando-se ao contribuinte o contraditório e a ampla defesa. 4. No caso dos autos, o Município exigiu o recolhimento do tributo com base em valor de referência, sem comprovar a instauração do devido processo administrativo para contestar o valor da transação. Correta, portanto, a sentença que determinou a restituição do valor pago a maior. 5. Recurso conhecido e desprovido.

______

RELATÓRIO/VOTO

(Minuta elaborada em conformidade com a
Resolução TJES n. 12/2020
)

Dispensado o relatório, na forma do art. 38 da Lei nº 9.099/95.

Para fins de registro, trata-se de Recurso Inominado interposto pelo MUNICÍPIO DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM em face da sentença que julgou procedente a Ação de Repetição de Indébito ajuizada por MILTON AGRIZZI DAVID, condenando o recorrente a restituir o valor de R$ 5.016,40, referente à diferença de ITBI paga a maior.

Em suas razões recursais, o Município recorrente sustenta, em síntese, a legalidade do ato administrativo que estabeleceu a base de cálculo do ITBI com base no valor venal do imóvel, defendendo que este reflete o valor de mercado. O recorrido apresentou contrarrazões, arguindo, preliminarmente, a intempestividade do recurso e, no mérito, pugnando pela manutenção da sentença.

É o breve resumo do necessário.

Verifico que o recurso inominado interposto preenche os requisitos de admissibilidade intrínsecos e extrínsecos, contrarrazões tempestivas, motivo pelo qual os recebo em seu efeito devolutivo, na forma do art. 43 da Lei n. 9.099/1995.

Inicialmente, a parte recorrida alega que o recurso interposto pelo Município é intempestivo. Contudo, da análise da cronologia processual, verifica-se que a sentença foi proferida e, após oposição de embargos de declaração, a decisão que os julgou foi devidamente publicada. O Município foi intimado e interpôs o presente Recurso Inominado dentro do prazo legal previsto para a Fazenda Pública. Dessa forma, não há que se falar em intempestividade. Rejeito a preliminar.

No mérito, após debruçar-me sobre as questões trazidas ao conhecimento deste colegiado, concluo que
a sentença deve ser mantida por seus próprios fundamentos
. Nesse sentido, o
Enunciado nº 11
deste Colegiado Recursal assevera que “
a sentença poderá ser mantida pelos seus próprios fundamentos, a teor do que dispõe o artigo 46 da lei 9099/95, sem a necessidade de nova fundamentação jurídica
” (grifo nosso).

A controvérsia central dos autos reside na definição da base de cálculo do Imposto sobre a Transmissão de Bens Imóveis - ITBI. Conforme narrado e comprovado nos autos, o autor, ora recorrido, adquiriu um imóvel pelo valor de R$ 449.180,02, conforme consta na escritura pública de compra e venda. No entanto, o Município recorrente exigiu o recolhimento do imposto com base em um "valor de referência" unilateralmente arbitrado em R$ 700.000,00.

A matéria já foi objeto de análise pelo Superior Tribunal de Justiça, em sede de recurso repetitivo (Tema 1.113), que pacificou o entendimento sobre o tema, fixando as seguintes teses:

"1. A base de cálculo do ITBI é o valor do imóvel transmitido em condições normais de mercado, não estando vinculada à base de cálculo do IPTU. 2. O valor da transação declarado pelo contribuinte goza da presunção de que é condizente com o valor de mercado, que só pode ser afastada pelo fisco mediante a regular instauração de processo administrativo próprio (art. 148 do CTN). 3. O município não pode arbitrar previamente a base de cálculo do ITBI com respaldo em valor de referência por ele estabelecido unilateralmente."

No caso em tela, o Município não apresentou qualquer prova de que tenha instaurado o devido processo administrativo para questionar o valor da transação declarado pelo contribuinte, ônus que lhe incumbia. A simples utilização de uma pauta fiscal ou valor de referência pré-estabelecido contraria frontalmente o precedente obrigatório do STJ. A escritura pública, lavrada por tabelião, é um documento dotado de fé pública, e o valor nela consignado deve prevalecer como base de cálculo do ITBI, salvo prova em contrário, a ser produzida pelo Fisco no bojo de um procedimento que garanta o contraditório e a ampla defesa, o que não ocorreu.

Ante o exposto,
CONHEÇO
do Recurso Inominado e
NEGO-LHE PROVIMENTO
, para manter a r. sentença de primeiro grau em todos os seus termos.

Condeno o recorrente ao pagamento de honorários advocatícios, que fixo em 20% sobre o valor da condenação, nos termos do
art. 55 da Lei nº 9.099/95
.

Rodrigo Klein Fornazelli Monteiro

Juiz Leigo

O Sr. Juiz de Direito
Relator Doutor BRUNO SILVEIRA DE OLIVEIRA
: Nos termos da Resolução TJES n. 12/2020,
HOMOLOGO
a projeto de voto elaborado pelo Ilmo. Juiz Leigo e a adoto como razões da minha manifestação, para que produza seus jurídicos e legais efeitos.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)